Tribunal: STF
Processo: HC 254134
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-31
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crimes de divulgação de cena de sexo ou pornografia, sem o consentimento da vítima e descumprimento de medidas protetivas de urgência. Trancamento da ação penal. Inviabilidade. Requisitos legais indiciariamente aferidos. Juízo provisório de tipicidade da conduta. Nulidade. Ilicitude das provas. Quebra da cadeia de custódia. Reexame de fatos e provas. Inviabilidade. Precedentes. Negativa de seguimento.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de C.A.S. contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC 925.746/RS (evento 10).



    O Paciente foi denunciado pela suposta prática dos crimes de divulgação de cena de sexo ou pornografia, sem o consentimento da vítima e descumprimento de medidas protetivas de urgência, em concurso material (arts. 218-C, § 1º, do Código Penal e art. 24-A da Lei 11.340/2006) (eventos 2 e 12).



    No presente writ, a Defesa alega ausência de justa de causa para a ação penal ante a insuficiência probatória da materialidade delitiva. Aponta a ilicitude das provas. Sustenta que “as alegadas fotografias e vídeos contendo cenas de sexo, nudez e pornografia carecem de autenticidade porque inexiste qualquer laudo pericial atestando a sua extração e consequente armazenamento das fotografias e/ou vídeos de determinado aparelho, forma única de se garantir a fidelidade da prova, o que evidencia a quebra da cadeia de custódia e a aplicação do artigo 157 do CPP c/c artigo 5º, inciso LVI, da CF.”. Requer, em medida liminar, a suspensão da audiência de instrução e julgamento designada, até o julgamento final do presente habeas corpus. No mérito, pugna pelo trancamento da ação penal e, sucessivamente, pela declaração de nulidade das provas que lastrearam a denúncia.



     



    É o relatório. Decido.



    O ato apontado como coator restou assim ementado (evento 10):



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIMES CONTRA A DIGNIDADE SEXUAL E ADMINISTRAÇÃO DA JUSTIÇA. PEDIDO DE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 



    1. Não se verifica, no caso, nenhuma situação excepcional que autorize o trancamento da ação penal na via estreita do recurso em habeas corpus, como ausência de justa causa, imputação de fato penalmente atípico, causa extintiva da punibilidade ou ausência de prova da autoria e materialidade delitiva. 



    2. Diante da existência de elementos probatórios mínimos de autoria e materialidade delitiva e estando os fatos descritos satisfatoriamente na denúncia, em conformidade com o art. 41 do Código de Processo Penal, encontra-se devidamente justificado o prosseguimento da ação penal. 



    3. A certeza e as teses de nulidade das provas que subsidiam a denúncia poderão ser comprovadas na fase instrutória, momento apropriado para acusação e defesa promoverem a discussão dos elementos indiciários dos autos, sendo inviável o manejo do habeas corpus para essa finalidade por ter rito célere e não admitir a dilação probatória. 



    4. Agravo regimental improvido.”



     



    De início, cabe destacar a inviabilidade de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 232.539-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 19.10.2023; HC 233.932-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 02.02.2024; HC 225.089-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 13.4.2023). 



    Por outro lado, assento que, na linha da orientação jurisprudencial desta Suprema Corte, “’o trancamento da ação penal ou de inquérito policial pela via do habeas corpus somente é admitido diante de situações excepcionalíssimas, quando pressupõe a percepção, de plano, da atipicidade da conduta, da incidência da causa de extinção punibilidade ou a ausência de indícios de autoria e materialidade, hipóteses não evidenciadas no caso (RHC 115.044/BA, Rel. Min. Gilmar Mendes, 2ª Turma, DJe 10.4.2014)’ (RHC 198.182-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 14.6.2021)” (HC 233.169 AgR/SP, de minha relatoria, 1ª Turma, DJe 21.3.2024). Nesse sentido: HC 235.638- AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 22.02.2024; HC 234.114-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 18.12.2023; e HC 233.107-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 09.11.2023. 



    Na espécie, o Tribunal de Justiça estadual, ao analisar a tese defensiva de ausência de justa causa para o prosseguimento da ação penal, consignou que (evento 7, fls. 3-4):



    “(...).



    Agora, no julgamento do mérito, não identifico razões para modificar o entendimento exposto na manifestação inicial, uma vez que não foi constatada a ausência de justa causa para o prosseguimento da ação penal, o que inviabiliza o trancamento pretendido. Tampouco vislumbro a possibilidade de determinar a exclusão dos elementos probatórios apontados como ilícitos, como requerido subsidiariamente pela parte impetrante. 



    As provas da materialidade dos delitos, que embasam a denúncia, tratam-se de elementos coligidos durante a fase investigativa e têm neste momento apenas o condão de justamente subsidiar a acusação para o exercício da ação penal. Não constato, como alegado, que a denúncia oferecida contra o paciente se calca apenas em elementos flagrantemente ilícitos, porquanto, conforme já assentado, trata-se de crimes cuja comprovação pode ser obtida também por outros elementos, todos a serem produzidos ou ao menos confirmados em juízo – em se tratando de crimes como os da espécie, que versam sobre a intimidade das relações, no âmbito da violência doméstica, a palavra da vítima e a prova testemunhal ganham significativa relevância.



    Além disso, a aferição mais acurada das provas preliminares contestadas demandaria dilação probatória, não admitida na estreita via do habeas corpus. Devem aquelas, primeiramente, serem submetidas ao contraditório judicial, para depois serem devidamente validadas e valoradas pelo juiz natural da causa. 



    Desta forma, o trancamento da ação penal pela via do writ somente é cabível em circunstâncias manifestamente excepcionais, caracterizadas pela absoluta falta de prova da materialidade ou de indícios da autoria, ou ainda pela evidente presença de causa excludente de ilicitude, de extinção da punibilidade ou de inequívoca atipicidade do fato. O que não se vislumbra na hipótese em apreço.



    (...).



    Ademais, não havendo flagrante ilegalidade nos indícios que fundamentam a denúncia, os quais, como já mencionado, servem de subsídio para a acusação e devem ser submetidos ao contraditório judicial, não verifico cabimento na exclusão de tais elementos na presente ordem. 



    Observo, por oportuno, que, diferentemente do precedente colacionado pela parte impetrante, onde o então investigado teve computadores apreendidos pela autoridade policial e arquivos foram por esta extraídos sem observância da cadeia de custódia, a hipótese em questão trata de reproduções de conversas feitas pela própria vítima em autodefesa, que, inclusive, podem ser submetidas a exame pericial – e cujos delitos, como já referido, podem ser comprovados por outros meios. Os critérios de autenticidade e relevância deverão ser submetidos à apreciação primeiramente do juiz da causa, não cabendo a antecipação na estreita via do presente recurso constitucional.”



    A Corte Superior, ao confirmar o prosseguimento da ação penal ora questionada no presente writ, reputou que:



    “Conforme salientado na decisão agravada, o pedido de trancamento da ação penal somente é possível, na via estreita do habeas corpus, em caráter excepcional, quando se comprovar, de plano, a inépcia da denúncia, a atipicidade da conduta, a incidência de causa de extinção da punibilidade, a ausência de indícios de materialidade ou de autoria delitiva, o que não se verifica no presente feito. 



    No caso, o Tribunal estadual considerou escorreita a decisão de recebimento da denúncia, afastando as alegações de nulidade no feito, nos seguintes termos (fls. 34-35): 



    (...).



    Como se verifica, diante da existência de elementos probatórios mínimos de autoria e materialidade delitiva e estando os fatos descritos satisfatoriamente na denúncia, em conformidade com o art. 41 do Código de Processo Penal, encontra-se devidamente justificado o prosseguimento da ação penal. 



    Cabe ressaltar que a certeza e as teses de nulidade das provas que subsidiam a denúncia poderão ser comprovadas na fase instrutória, momento apropriado para acusação e defesa promoverem a discussão dos elementos indiciários dos autos, sendo inviável o manejo do habeas corpus para essa finalidade, por ter rito célere e não admitir a dilação probatória.”



    Nessa perspectiva, não observo hipótese de atipicidade da conduta, causa extintiva da punibilidade ou ausência de indícios de autoria e materialidade, circunstâncias essas que poderiam, excepcionalmente, legitimar a concessão da ordem de habeas corpus para efeito de trancamento da persecução penal, de acordo com a compreensão jurisprudencial desta Suprema Corte. Nesse contexto, colho precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO ESGOTAMENTO DE JURISDIÇÃO. CRIME DE FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO. TRANCAMENTO DO INQUÉRITO POLICIAL. EXCEPCIONALIDADE. INOCORRÊNCIA. SUPERVENIÊNCIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO DO WRIT IMPETRADO NA CORTE ESTADUAL. PERDA DE OBJETO. 



    1. Há óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou. Precedentes.



      2. O trancamento de ação penal ou de inquérito policial, na via do habeas corpus, só se mostra cabível em casos excepcionalíssimos, quando manifesta a atipicidade da conduta, a presença de causa extintiva de punibilidade ou a ausência de suporte probatório mínimo de autoria e materialidade delitivas.



     3. A análise minuciosa dos fatos que ensejaram a representação fiscal para fins penais, não prescinde da incursão no acervo fático-probatório dos autos, inviável em sede de habeas corpus. 



    4. A superveniência do julgamento do mérito do habeas corpus impetrado no Tribunal de segundo grau prejudica a análise da impetração. Precedentes. 



    5. Agravo regimental conhecido e não provido.”



    (HC 122434-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 17.02.2016)



    “HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRANCAMENTO DE INQUÉRITO. CRIME ELEITORAL. ATIPICIDADE DA CONDUTA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS HÁBEIS A AFASTAR, DESDE LOGO, A RESPONSABILIDADE PENAL. INVIABILIDADE DE ANÁLISE DE FATOS E PROVAS NA VIA DO HABEAS CORPUS. INDEPENDÊNCIA DAS ESFERAS ADMINISTRATIVA E PENAL. ORDEM DENEGADA. 



    1. A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que a extinção de inquéritos e ações penais de forma prematura, via habeas corpus, somente se dá em hipóteses excepcionais, quando patentemente demonstrada (a) a atipicidade da conduta; (b) a ausência de indícios mínimos de autoria e materialidade delitivas; ou (c) a presença de causa extintiva da punibilidade. Precedentes. No caso, não se constata nenhuma da hipóteses que justificariam o trancamento excepcional do procedimento investigativo 



    2. Pelo menos na via estreita do habeas corpus, os fatos objeto de investigação possuem relevância jurídica para o âmbito penal, razão pela qual se torna ilegítimo suprimir, desde logo, as funções institucionais dos órgãos competentes pela investigação criminal. Ademais, o deslinde das diversas questões aqui suscitadas demandaria, necessariamente, o revolvimento de fatos e provas, o que é inviável em sede de habeas corpus. 



    3. A simples notitia criminis não caracteriza, por si só, constrangimento ilegal ao direito de locomoção do paciente, sanável via habeas corpus, especialmente quando não há qualquer informação de que o paciente esteja na iminência de ser preso. Precedentes. 



    4. Ordem denegada.” 



    (HC 119.172/DF, Rel. Min. Teori Zavascki, 2ª Turma, DJe 05.5.2014).



    Nesse prisma, para dissentir do fundamento adotado pelas instâncias anteriores e acolher a pretensão defensiva de ilicitude das provas, necessário o revolvimento de matéria fática, para o que não se presta a via eleita. Aliás, não custa rememorar que esta Suprema Corte já assentou que “’a ação de habeas corpus – de caráter sumaríssimo – constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com objetivo (a) de promover a análise aprofundada da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos indiciários e/ou coligidos no procedimento penal’ (HC 92.887/GO, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, DJe 19.12.2012)”. (HC 237.184 AgR/DF, Rel. Min. Cristiano Zanin, 1ª Turma, DJe 13.3.2024); e “O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e o exame minucioso do acervo fático-probatório dos autos para o fim de verificar a atipicidade da conduta ou qualquer fato capaz de gerar a absolvição do paciente (HC nº 134.985/AM-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 29/6/17)” (HC 202.679-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 18.11.2021); “É inadmissível, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento da tese defensiva – ocorrência de quebra de cadeia de custódia da prova –, do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias. (HC 213.264/SP AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 02.6.2022); “O exame em torno da efetiva ocorrência de quebra da cadeia de custódia é incompatível com a via do habeas corpus, mercê de ser indissociável do revolvimento do conjunto fático-probatório engendrado nos autos. Precedentes: HC 216.203-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Nunes Marques, DJ e de 6/10/2022; HC 222.054-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJ e de 24/2/2023.” (HC 227.090 AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 25.5.2023).



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF). 



    Publique-se.



    Brasília, 31 de março de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente